Tribunal: TJDFT
Processo: 0737653-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737653-86.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 6 ETAPA - QD 3 CJ 1 LT 6 REPRESENTANTE LEGAL: MISSAEL ALVES FIGUEIREDO AGRAVADO: HELENA RODRIGUES DA VEIGA, ROGINALDO FERREIRA PONTE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Em consulta aos autos originários (Proc. n. 0703038-17.2022.8.07.0008), que tramitam na Vara Cível do Paranoá, constata-se que, na decisão de ID 218788043, o juízo decretou a nulidade da sentença, tendo sido informado pelo agravante (ID 66899084) que o recurso estaria prejudicado. Frente a tanto, o agravante na petição de ID 67384544 defende a perda superveniente do interesse recursal, razão pela qual declaro prejudicada a análise de mérito do presente agravo de instrumento (ex vi do art.932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso XIII, RITJDFT). Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as providências e anotações de praxe. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 14 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator